Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700136-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS TALLES LIMA DA SILVA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ROGÉRIO AUGUSTO VAZ DE LIMA, em favor de MARCOS TALLES LIMA DA SILVA, em razão da manutenção de sua prisão preventiva por decisão proferida no Num. 260608335 do Feito no 0758902-56.2025.8.07.0001, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. O Impetrante defende que “o Auto de Prisão em Flagrante (APF) (ID 255471500) colacionado aos autos revela uma diligência policial originariamente viciada, cujo contágio atinge todos os atos subsequentes” (Num. 79922197 - Pág. 1). Nesse sentido, sustenta que “A análise dos depoimentos dos condutores demonstra que o ingresso na residência do Paciente foi lastreado, única e exclusivamente, em suposta ‘denúncia anônima’ de teor genérico, carente de qualquer substrato fático que a corroborasse” (Num. 79922197 - Pág. 1). Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “para a validade do ingresso domiciliar, é indispensável a prova da voluntariedade do morador, a qual deve ser documentada em auto próprio e, preferencialmente, mediante registro audiovisual” (Num. 79922197 - Pág. 2). Alega que inexiste comprovação de que o Paciente tenha autorizado de forma livre e consciente a entrada em seu domicílio. Argumenta que a situação faz com que os elementos de convicção colhidos na ocasião estejam maculados por ilicitude, o que impõe o seu desentranhamento dos autos e o relaxamento da prisão. Faz referência ao Tema Repetitivo no 1.168 do Superior Tribunal de Justiça para defender que o ingresso policial em domicílio sem mandado só é válido quando houver fundadas razões para tal, aferidas a partir de elementos objetivos colhidos antes da entrada. Diz que não se pode justificar posteriormente a entrada na residência com base nos elementos encontrados depois do ingresso. Afirma que, na abordagem policial, houve “acesso indiscriminado aos dados e comunicações telemáticas (Whatsapp, fotos e registos de chamadas) do aparelho celular do Paciente no momento da abordagem, sem a devida autorização judicial prévia” (Num. 79922197 - Pág. 3). Argumenta que tal prática é ilícita, consoante jurisprudência do STJ, o que também levaria à necessidade de relaxamento da prisão. Invoca em favor do Paciente a teoria dos frutos da árvore envenenada, fazendo referência ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Aponta que houve erro na identificação do nome do Paciente durante a abordagem policial, uma vez que “seu nome grafado de forma equivocada e dissonante da realidade” (Num. 79922197 - Pág. 3). Sustenta que o equívoco em questão não é meramente formal, pois evidencia a ausência de rigor técnico e a falta de cautela na individualização da pessoa que se pretende submeter ao cárcere. Aduz a inexistência nos autos de “qualquer registro, filmagem, ou testemunho idôneo que aponte para a prática de atos de mercancia, entrega a terceiros ou movimentação típica de traficância” (Num. 79922197 - Pág. 4). Nesse sentido, diz que os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência são vagos e amparados tão somente em informações anônimas, sem ato investigativo prévio, não sendo possível a segregação cautelar com base em “ouvir dizer”. Afirma que, conforme Num. 255471510 dos autos originários, “o Paciente é cidadão tecnicamente primário” e que ele “possui residência fixa e ocupação lícita, o que torna inverossímil a tese de que faça da criminalidade seu meio de vida” (Num. 79922197 - Pág. 4). Alega que, sem a demonstração da traficância profissional, a tipificação criminal considerada para a prisão não se sustenta. Acrescenta que o Paciente tem um filho menor de idade que com ele reside, defendendo, assim, que “a manutenção da custódia desampara a criança e ignora o dever do Estado de priorizar o convívio familiar do menor” (Num. 79922197 - Pág. 5). Por fim, sustenta ser vedado “que a medida de natureza precária (preventiva) imponha ao investigado restrição de liberdade superior àquela que seria aplicada em caso de eventual condenação definitiva” (Num. 79922197 - Pág. 5). Discorre sobre os elementos que, segundo seu entendimento, teriam de ser considerados em caso de condenação, para concluir que a prisão neste momento processual é medida mais gravosa do que seria eventual a eventual pena imposta do final da marcha processual. Conclui que “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), que resguardam a ordem pública sem aniquilar prematuramente a liberdade de quem, constitucionalmente, goza da presunção de inocência” (Num. 79922197 - Pág. 6). Requer a concessão de medida liminar para que o Paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com destaque para o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, “confirmando-se a liminar, para declarar a nulidade absoluta das provas obtidas mediante invasão domiciliar e o trancamento da ação penal, ou a manutenção da liberdade do Paciente” (Num. 79922197 - Pág. 7). É o breve relatório. Decido. O Paciente foi preso em flagrante em 31/10/2025 pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Oferecida a denúncia e a apresentada a defesa prévia, a Magistrada que atua nos autos originários proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do ora Paciente sob o fundamento de que “não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante” (Num. 260608335 dos autos originários). A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). A despeito dos argumentos do Impetrante, em análise perfunctória própria deste momento processual, deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Com efeito, diferentemente do que é dito na petição de Habeas Corpus, há nos autos originários, em anexo ao auto de prisão em flagrante, vídeo gravado pelos policiais no qual é possível observar que a entrada na residência foi franqueada pelo próprio Paciente. Em tom amistoso, o Paciente autorizou a entrada e respondeu às perguntas dos militares informando atuar como intermediário na venda de droga, contexto que não autoriza concluir, em juízo prefacial, que tenha havido violação ao domicílio e às comunicações do Paciente. Conforme documentação, foram encontradas 230g de maconha, balanças de precisão, dinheiro em espécie e munição .38, elementos que indicam que o Paciente pratica o tráfico com alguma habitualidade. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão – em especial o monitoramento eletrônico pretendido pelo Impetrante – não teriam o condão de impedir a continuidade da prática delitiva. Em relação ao argumento de que o Paciente é tecnicamente primário, verifica-se dos autos originários a informação de que ele foi condenado anteriormente, por sentença transitada em julgado, pelo crime do artigo 157 do Código Penal. Portanto, em análise superficial do caso, própria do juízo liminar, não tem amparo a alegação do Impetrante. Quanto à afirmação de que a manutenção da segregação deixa em desamparo o filho do Paciente, não há nos autos elementos que permitam concluir, de plano, que a criança está desassistida em razão da ausência do pai. Com efeito, os elementos existentes até o momento nos autos, corroboram o entendimento da Magistrada de origem acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. A gravidade concreta dos elementos presentes no caso é suficiente recomendar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, as razões invocadas pelo Impetrante são incapazes de afastar a prisão preventiva decretada. O Impetrante não trouxe, nas razões apresentadas, argumentos capazes de demonstrar, de maneira categórica, o não envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por conseguinte, mostra-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar em sede liminar, assim como a de substituição por medida cautelar diversa da prisão. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente medida, a eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial